Tribunal: TJES
Processo: 5010477-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010477-27.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIO MARIO RODRIGUES DA SILVA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5010477-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO MARIO RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE UMA DÉCADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente custodiado desde 21/12/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado ocorrido em 31/03/2014, alegando excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, e pleiteando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz da gravidade concreta do delito e do histórico de fuga do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração de excesso de prazo na instrução criminal exige a demonstração de desídia do juízo processante, o que não se verifica no caso, ante a complexidade do feito, que envolve dois réus, expedição de cartas precatórias e necessidade de citação por edital.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do homicídio qualificado, supostamente cometido mediante múltiplos golpes de arma branca e motivação fútil.
O paciente permaneceu foragido por quase dez anos, sendo localizado em outro Estado, circunstância que reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não bastam, por si sós, para revogar a prisão preventiva, quando presentes outros elementos justificadores da medida extrema.
A contagem dos prazos processuais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se tratando de mera soma aritmética, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312 e 316.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 204.692/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18/11/2024;
STJ, AgRg no RHC n. 206.031/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/12/2024;
STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/12/2022;
STJ, AgRg-HC n. 991.768, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/06/2025;
STJ, AgRg-HC n. 976.251, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 30/06/2025.

Vitória, 6 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010477-27.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO MARIO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Lucio Mario Rodrigues da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Linhares,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0005314-47.2014.8.08.0030.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
se encontra
cerceado de sua liberdade desde o dia 21 de dezembro de 2023,
pela suposta pr
á
tica do crime descrito no art
igo
121, § 2°, incisos II e IV,
do Código Penal.

Aduz que, não obstante o tempo em que o paciente se encontra custodiado, não há data
designada
para se realizar a audiência de instrução e julgamento.

Por sua vez, argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer a revogação da prisão
preventiva
, com expedição imediata do alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Nesse ponto,
adoto os fundamentos constantes na decisão que apreciou o pleito liminar, não havendo nenhuma alteração relevante no contexto fático desde então:

Descreve a inicial acusatória que:

[...]

Consta dos autos, que no dia 31/03/2014, na Estrada Vicinal que corta a Fazenda Cananéia, Zona Rural, nesta comarca, os denunciados, em união de vontades e desígnios, agindo com
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima ELVIS BARCELOS DE OLIVEIRA ELIAS, mediante diversos golpes de arma branca (facão) conforme consta o Laudo de Exame Cadavérico de fls.27.

Apurou-se que na data dos fatos a vítima encontrava-se em sua residência em companhia EDIVALDO e dos denunciados, todos ingerindo bebidas alcoólicas.

Momentos depois, com os ânimos já alterados, vítima e denunciado entraram em vias de fato, sendo imediatamente separados por EDIVALDO e LÚCIO. Ocasião em que a vítima pediu a sua esposa, LETÍCIA, para que esta arrumasse suas coisas, pois iriam para Povoação.

ELVIS tomou rumo a Povoação, sendo seguido posteriormente por LETÍCIA e seu irmão EDIVALDO, momento que passou por estes LÚCIO, que conduzindo seu veiculo, parou mais a frente e deu carona para vítima.

Ocasião em que ELVIS foi surpreendido pelos denunciados, que de posse de um facão, desferiu-lhe diversos golpes, logrando êxito em seu intento assassino, uma vez em que as lesões causadas foram suficientes para a morte da vítima.

Após o cometimento da conduta delituosa, LÚCIO e REGINALDO retornaram para casa deste, no mesmo veículo, como se nada tivesse ocorrido.

Consta que o motivo do crime foi fútil, em virtude de um desentendimento entre a vítima e seu sogro (REGINALDO).

0 crime foi praticado mediante recurso que dificultou, ou até mesmo impossibilitou a defesa da vítima, uma vez em que esta tinha uma relação de confiança com os denunciados, não esperando o ataque destes.

[...]

Pois bem, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, a prisão preventiva do paciente LUCIO MARIO RODRIGUES DA SILVA e do corréu REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS foi decretada, em 18/06/2014, e mantida em decisões posteriores, inclusive em 30/01/2025 e 07/05/2025.

A segregação cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, considerando a gravidade do crime de homicídio qualificado, supostamente praticado mediante golpes de arma branca, e a motivação por mero desentendimento.

Ademais, verifica-se que o paciente e o corréu permaneceram foragidos por quase uma década, tendo o mandado de prisão do paciente sido cumprido, em outro Estado da Federação, em 21/12/2023, o que justifica a manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

No tocante à alegação de excesso de prazo, embora o paciente esteja custodiado desde 21/12/2023, a autoridade coatora demonstrou que o trâmite processual vem seguindo seu curso regular, considerando a complexidade do feito, que envolve dois réus, sendo que o corréu REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS permanece em local incerto e desconhecido, o que demanda a realização de diversas diligências, como a expedição de carta precatória e edital de citação.

É cediço que a contagem dos prazos processuais não se dá por mera soma aritmética, devendo-se considerar as particularidades de cada caso, conforme entendimento já consolidado pelos Tribunais Superiores.

No caso em tela, a Vara Criminal de origem possui acúmulo de processos, incluindo a competência do Tribunal do Júri, e um elevado número de presos provisórios.

Soma-se a isso a necessidade de virtualização do processo em virtude da implantação do PJe na Comarca.

Tais fatores, devidamente justificados pela autoridade impetrada, indicam que o prazo processual e, consequentemente, da prisão cautelar, tem seguido os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

A primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, embora sejam condições pessoais favoráveis, não são suficientes, por si só, para desconstituir a prisão preventiva, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva, que autorizem a decretação da medida extrema.

No presente caso, a necessidade da custódia se mantém pela gravidade concreta do crime e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente o fato de o paciente e o corréu terem permanecido foragidos por longo período.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos, que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa linha, o fato de o paciente ter ficado foragido por quase dez anos, tendo sido localizado em comarca de outro estado, local onde foi cumprido o mandado de prisão, justifica a manutenção da custódia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM. HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. EMPREGADO. ENVENENAMENTO DE MODUS OPERANDI BOMBONS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RÉU QUE FICOU EM LOCAL INCERTO POR VÁRIOS ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que a fuga do distrito da culpa ou a constatação de que o réu se encontra em lugar incerto justifica a decretação da prisão preventiva para
(AGRG no RHC n. 204.692/MG, Ministra assegurar a aplicação da Lei Penal Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe). 18/11/2024 2. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte,
"a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
(AGRG no RHC 133.180/SP, relatora Ministra - (AGRG no RHC n. 206.031/ES, Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe) 24/8/2021 Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN). 23/12/2024 3. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AGRG no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, - (AGRG no HC n. 968.850/PR, julgado em, DJe de) 13/12/2022 19/12/2022 Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN). 11/3/2025 4.
Trata-se de crime gravíssimo de homicídio qualificado,
em que o ora agravante, supostamente, motivado por ciúme, envenenou bombons, presenteando-os à vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso,
tendo ficado foragido por alguns anos.
5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 991.768; Proc. 2025/0106817-4; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 30/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA CORPUS DISTRITO CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS.
[...]
Razões de decidir 4.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justificam a medida, como a gravidade do crime e o modus, além da fuga do agravante, que evidencia risco à ordem operandi pública.

[...]

A fuga do acusado justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da Lei Penal.

[...]
(STJ; AgRg-HC 976.251; Proc. 2025/0015822-0; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 30/06/2025).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM,
recomendando-se celeridade no andamento da ação penal, em especial, a designação de audiência de instrução e julgamento, devendo-se verificar se é o caso de desmembramento do feito em relação ao paciente.

Prevalecendo o teor do presente voto, oficie-se ao magistrado
a quo
, encaminhando-lhe cópia.

É como voto.

Vitória, 6 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)